Tribunal: TJSP
Processo: 1500703-27.2025.8.26.0438
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso da Defesa.
I. Caso em Exame
Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo réu Rafael de Souza Nogueira contra decisão que desclassificou a imputação de homicídio duplamente qualificado para outro delito não

Ementa:
Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso da Defesa.
I. Caso em Exame
Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e pelo réu Rafael de Souza Nogueira contra decisão que desclassificou a imputação de homicídio duplamente qualificado para outro delito não doloso contra a vida, reconhecendo a incompetência do Juízo e determinando a remessa à Vara criminal comum.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se o réu agiu com dolo eventual ao empurrar a vítima, resultando em sua morte, e (ii) se a decisão de desclassificação para crime diverso de doloso contra a vida foi correta.
III. Razões de Decidir
3. A Constituição Federal confere ao Tribunal do Júri a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo necessário submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri quando há indícios de autoria e materialidade.
4. As provas indicam que o réu agiu com dolo eventual, não sendo possível a desclassificação para crime culposo ou lesão corporal, devendo o caso ser julgado pelo Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso do Ministério Público e nega-se provimento ao recurso da Defesa, pronunciando o réu como incurso no artigo 121, §2°, incisos II e IV, c.c. artigo 18, inciso I, parte final, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.
Tese de julgamento: 1. A pronúncia do réu é cabível quando há indícios de autoria e materialidade de crime doloso contra a vida. 2. O dolo eventual é caracterizado pela assunção do risco de causar a morte.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, art. 121, §2°, II e IV, c.c. art. 18, I, parte final; CPP, art. 413.
Jurisprudência Citada:
STF, ARE 1082664 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 26/10/2018; STF, ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 21/08/2017; STJ, AgRg no AREsp 1193119/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, 05/06/2018; STJ, HC 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 06/12/2018.